Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712721-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FABIANA SILVA E SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigo 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA PÚBLICA. SÍNDROME DE BURNOUT. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. 1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional, é necessária a comprovação da relação de emprego, da doença ocupacional, do nexo causal e a incapacidade permanente para o trabalho. 2. Na hipótese, a conclusão da perícia judicial foi de incapacidade permanente da autora para o trabalho, bem como que a doença adquirida é de natureza profissional, existindo, portanto, nexo de causalidade entre a doença incapacitante e o serviço desempenhado, fazendo jus a autora a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 3. O servidor público tem direito à aposentadoria integral, se comprovada a sua debilidade permanente decorrente de moléstia profissional, mesmo que sua enfermidade não esteja enquadrada no rol do § 1° do art. 186 da Lei no 8.112/90. 4. Apelo não provido. No especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 186, § 1o, da Lei 8.112/90, apenas colacionando ementa de paradigma do STJ, sem, contudo, expor as razões recursais. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida à baila, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, apontando ofensa ao artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, asseverando, para tanto, que a recorrida não faz jus à aposentadoria integral por invalidez porque a sua condição não se enquadra no rol taxativo da mencionada lei. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 186, § 1o, da Lei 8.112/90, pois já decidiu a Corte Superior que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1845942/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/2/2020). Melhor sorte colhe o apelo extremo em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 40, § 1o, inciso I, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027